Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento movida por JAELSON NASÁRIO DA SILVA, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual arguidas pelo réu/agravante. Pela decisão de ID 15142570, indeferi o efeito suspensivo. Contrarrazões no ID 15540388. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual dos autos na origem, colhe-se a informação de ter havido a prolação de sentença. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora